Tribunal: TJES
Processo: 5029683-23.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Vendas casadas; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029683-23.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IZIDORIO JESUS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional ajuizada, declarou a nulidade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, das tarifas de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, além do pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato é abusiva; (ii) estabelecer a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato; (iii) verificar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (iv) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (v) apreciar a adequação do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão judicial de cláusulas contratuais bancárias é admitida quando demonstrada a abusividade, em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1.112.879/PR, Tema 27; Súmula 530/STJ).

A taxa de juros remuneratórios de 3,21% a.m. e 46,17% a.a. supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN (2,02% a.m. e 27,15% a.a.), configurando abusividade, onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual (CDC, art. 51, IV e §1º, II e III).

A cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato depende da efetiva prestação do serviço, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553). Ausente prova da realização, é devida a nulidade da cláusula e a restituição dos valores.

A contratação do seguro prestamista, sem comprovação da opção livre do consumidor, caracteriza venda casada (STJ, Tema 972 – REsp 1.639.320/SP; CDC, art. 39, I), devendo ser declarada nula.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva, conforme orientação da Corte Especial do STJ (EAREsp 600.663/RS).

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos parâmetros do art. 85, §2º, CPC, e devem ser majorados em grau recursal em 5%, nos termos do art. 85, §11, CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios superior em mais de 50% à média de mercado do BACEN caracteriza abusividade e autoriza a revisão judicial.

A validade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato depende da comprovação da efetiva prestação do serviço.

A contratação do seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e deve ser declarada nula.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando a cobrança viola a boa-fé objetiva.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, §2º e §11, CPC, sendo legítima a majoração em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 39, I e V; 42, parágrafo único; 51, IV, XII e §1º, II e III; CPC/2015, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.879/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.05.2010 (Tema 27); Súmula 530/STJ; STJ, REsp 1.578.553/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.09.2016 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; TJES, Apelação Cível n. 0020808-92.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24.08.2021; TJES, Apelação Cível n. 0025829-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco Pan

S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES (ID 15532097) que, nos autos da ação revisional de cláusulas contratuais c/c repetição de indébito ajuizada por
Izidorio Jesus de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que estabelecem a cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como das tarifas “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Registro de Contrato” e “Seguro” e condenando a instituição financeira a restituir, em dobro, a quantia paga indevidamente.

Em suas razões recursais (ID 15532099), o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade das cláusulas contratuais, argumentando que o apelado teria anuído expressamente com o contrato, o que afastaria as alegações de vício ou desequilíbrio contratual. Para tanto, alega que (i) as taxas de juros remuneratórios não são abusivas, pois estão de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e não superam o dobro da referida média, conforme a jurisprudência do STJ; (ii) a cobrança das tarifas de avaliação de bem e registro de contrato é legal, já que prevista em contrato, regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e por Resoluções específicas, e corresponde a serviços efetivamente prestados; e (iii) a contratação do seguro não configura venda casada, pois foi uma opção do consumidor, não havendo obrigatoriedade. Por fim, impugna a condenação à repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência de má-fé, e requer a redução dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 15532104), o apelado sustenta a manutenção integral da sentença objurgada, reiterando que o recurso não trouxe fatos novos ou argumentos plausíveis. Nesse sentido, menciona que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade das cobranças, a efetiva prestação dos serviços e a ausência de venda casada, e que o recurso é genérico e protelatório.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, percebo que se trata de ação revisional ajuizada para discutir os termos da Cédula de Crédito Bancário 091960607, firmada, em 12/05/2022, com a instituição financeira ora apelante. Narram os autos que, ao identificar supostas abusividades no contrato, o autor teria solicitado o seu pagamento antecipado com a devida amortização das parcelas vincendas. Contudo, não teria logrado êxito em seu intento, já que o banco réu apresentou, em resposta à solicitação realizada, valor total a ser pago superior ao que entende devido.

Diante disso, ajuizou a presente ação, visando à revisão das cláusulas contratuais, supostamente, abusivas. Ato contínuo, sobreveio sentença, declarando a nulidade da cobrança de juros remuneratórios acima da média de mercado, bem como das tarifas “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Registro de Contrato” e “Seguro” e condenando a instituição financeira a restituir, em dobro, a quantia paga indevidamente.

Da taxa de juros remuneratórios

Inicialmente, a instituição financeira apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a legalidade da taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, de 46,17% ao ano, uma vez que não ultrapassaria o dobro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Com efeito, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado, se não for suficientemente demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Portanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo a parte autora, teria ocorrido no contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado junto à instituição financeira requerida, especificamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

“
1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente” (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático, que passou a nortear decisões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

I
n casu
, foi celebrado o contrato de nº
091960607
entre as partes, em 12/05/2022, através do qual o autor obteve um crédito de R$ 21.460,00 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta reais), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.012,60 (mil e doze reais e sessenta centavos).

No tocante aos
juros
remuneratórios
contratados, denoto que as taxas pactuadas (
3
,
21
% a.m. e
46
,
17
% a.a.
), pelo que se observa da Cédula de Crédito Bancário (ID 15532065), superam, em mais de 50% (cinquenta por cento), a taxa média praticada pelo mercado naquele período (2,02% a.m. e 27,15% a.a.).

Considero acertada, portanto, a sentença neste particular, por haver sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça de que:
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
1
.

Novamente centrando no caso submetido ao crivo deste Órgão Julgador, considero que, a despeito de o apelante, na qualidade de instituição financeira, não estar jungida às taxas fixadas pela chamada “Lei da Usura” e não esteja obrigado a praticar juros remuneratórios no patamar máximo de 12% ao ano, as taxas de juros pactuadas no contrato,

em
3
,
21
% a.m. e
46
,
17
% a.a.
,
não se afigura
m
adequada
s
e
em
conform
idade com
a
s
praticada
s
no mercado financeir
o
em operações de natureza similar
, o que enseja o reconhecimento de sua abusividade.

Isso porque, em sendo comparada à média praticada à época do contrato pelo mercado financeiro, segundo a página eletrônica do Banco Central, revelam-se, de fato, inegavelmente abusivas conforme reconhecido na sentença,
por suplantarem,
sobremaneira,
a
taxa média praticada à época da contratação
, do que resulta desequilíbrio contratual e excessiva onerosidade para o consumidor.

Nesse cenário, sendo demonstrado nos autos que os juros remuneratórios foram mensurados muito acima do parâmetro médio vigente no mercado financeiro e, via reflexa, que restou descortinado o desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), torna-se possível a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes a fim de conformá-lo às orientações legais e jurisprudenciais vigentes, de modo que a sentença objurgada não merece reparo.

Das Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato

Não obstante, o apelante sustenta a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, argumentando que a cobrança é válida porque prevista em contrato e regulamentada por resoluções do CMN, e que os serviços foram efetivamente prestados.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 (Tema repetitivo 958), fixou a tese de que “
a validade das cláusulas que preveem as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem ficam adstritas à efetiva prestação do serviço para serem consideradas válidas
, bem como à possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”.

Destaco, ainda, que “
É abusiva a estipulação de tarifas de registro de contrato e de avaliação de bens, se tais encargos não remuneram nenhum serviço prestado em benefício do consumidor. Ao revés, a beneficiária é a própria instituição financeira, devendo ela arcar com os custos disso, o que implica violação ao disposto no art. 39, V e art. 51, IV, XII e § 1°, todos do CDC
” (Acórdão 1221300, 07011325220188070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020.)

Nesse sentido, ao analisar as provas constante nos autos, forçoso concluir que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a prestação de referidos serviços contratados, já que o “Termo de Avaliação de Veículo” juntado aos autos se limita a reproduzir informações de bases de dados, sem qualquer laudo detalhado, nota fiscal ou documento que ateste a efetiva prestação do serviço por um terceiro. Da mesma forma, sequer há comprovação de que o banco tenha arcado com os custos de registro do veículo no DETRAN.

Do seguro prestamista

Acerca da abusividade do seguro prestamista, reconhecida na r. sentença e ora atacada pela instituição financeira apelante, nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), muito embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados depois de 30/04/2008, tem-se por imprescindível a estrita observância da liberdade de contratação. Ou seja, somente se demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro é que inexistirá abusividade.

Acontece que, na hipótese em apreço, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do autor.

Deveras, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o conjunto probatório carreado aos autos, bem como a ausência de proposta diversa e/ou documento próprio do seguro em questão, indicam que a contratação não foi realizada de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Compulsando os autos, é possível constatar que o requerente simplesmente aderiu ao pacto acessório a ele apresentado pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha de outra seguradora, evidenciando-se a ofensa ao Código Defesa do Consumidor, à luz do supracitado precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência é clara ao vedar a venda casada, que ocorre quando a contratação de um produto ou serviço é condicionada à aquisição de outro. Nesse sentido, a ausência de elementos que atestem a múltipla oferta de propostas de seguro configura a imposição de um seguro não contratado, caracterizando a abusividade.

Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

“[...] 6)
Em relação ao chamado Seguro de Proteção Financeira, a contratação deve ser optativa, havendo liberdade de escolha pelo contratante, à luz dos princípios consumeristas, não podendo ser compelido a contratá-lo, como venda casada
, consoante vedação existente no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 7)
O contrato é de adesão e a cláusula na qual está previsto o seguro não ressalva a possibilidade de contratação de outra seguradora mediante livre escolha por parte do contratante, daí porque não deve prevalecer a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira anexado ao recurso
.” (TJES, Apelação Cível n. 0020808-92.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24-08-2021, data da publicação no Diário: 03-09-2021).

“[...] III.
No que se refere à contratação de seguro de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no REsp 1639259/SP (Tema 972),
fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada
. IV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço, vide haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo,
somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança
.”
(TJES, Apelação Cível n. 0025829-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 13-07-2021, data da publicação no Diário: 28-07-2021).

Enfim, certo é que não deve prevalecer tal pacto acessório, dada, inclusive, pela inexistência de formalidade contratual da proposta de adesão ao seguro, devendo ser reconhecida a sua nulidade e, assim, o dever da instituição de
restituir a quantia paga indevidamente
, não havendo que se cogitar enriquecimento ilícito.

Da repetição do indébito e dos ônus sucumbenciais

Na sequência, insurge-se o apelante contra a determinação no sentido de que restitua,
em dobro
,

os valores cobrados a maior.

Reconhecidas as abusividades nas cobranças de juros, tarifas e seguro, a restituição dos valores pagos a maior é medida de rigor, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC,
in
verbis
: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Em outubro de 2020 a Corte Especial do E. STJ definiu orientações sobre a matéria, fixando a seguinte tese:
“
A
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”.
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

A cobrança de juros excessivos, tarifas por serviços não comprovadamente prestados e a imposição de seguro por meio de venda casada demonstram, à evidência, a
má-fé objetiva do fornecedor
, que conscientemente impôs cláusulas abusivas e lesivas no contrato de empréstimo firmado com o consumidor, de modo que correta a restituição em dobro fixada na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Por derradeiro, quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, o apelante pleiteia sua redução, alegando que o montante fixado é exagerado. Contudo, observo que a sentença condenou o réu ao pagamento integral das custas e honorários, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por ter havido
sucumbência mínima
do autor.

Referido percentual está circunscrito aos limites legais e se mostra razoável diante do trabalho desenvolvido pelos patronos do ora apelado, não havendo motivo para sua redução. Ademais, adianto que a interposição de recurso com argumentos já amplamente debatidos e rechaçados justifica a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,
nego-lhe
provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso
majorando em 5% a verba honorária
.

É como voto
.

1
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. p/ ac. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.